Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre ressaltar que após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo.
2. Assim, existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, por exemplo, o reconhecimento da materialidade e autoria do crime é possível.
3. Os depoimentos prestados por policiais no exercício da função são dotados de credibilidade, e nesse sentido acompanha a jurisprudência do TJDFT.
4. Em que pese o “quantum” da pena tenha sido fixado em prazo inferior a quatro anos, a configuração da agravante da reincidência, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, autoriza a adoção do regime semiaberto, compatível com a hipótese.
5. Recurso conhecido e não provido.